Tribunal: TJSP
Processo: 1500457-95.2022.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Lesão corporal por razões da condição de sexo feminino - incidência da Lei no 11.340/06 – Agressões contra a companheira, causando-lhe lesões de natureza leve - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Pena redimensionada – Manutenção do regime fechado fixado – Impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Incabível a liberdade

Ementa:
Lesão corporal por razões da condição de sexo feminino - incidência da Lei no 11.340/06 – Agressões contra a companheira, causando-lhe lesões de natureza leve - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Pena redimensionada – Manutenção do regime fechado fixado – Impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Incabível a liberdade provisória - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.